Tribunal: TJMT
Processo: 1013383-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013383-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento formulado por seguradora, em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica. Alegação de pagamento de indenização securitária por danos elétricos causados por oscilação na rede de distribuição. Sentença de improcedência com condenação em custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia pelos danos elétricos causados em imóvel segurado; e (ii) saber se a ocorrência de força maior (descarga atmosférica) afasta o nexo de causalidade e, por conseguinte, a obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É incontroversa a existência de contrato de seguro com cobertura de danos elétricos e o pagamento da indenização ao segurado, havendo sub-rogação nos termos do art. 786 do CC.

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa de serviço, conforme os arts. 14 e 22 do CDC e art. 37, § 6o, da CF/1988.

O laudo técnico apresentado indicou que o dano decorreu de descarga atmosférica, caracterizando caso fortuito externo, excludente de responsabilidade.

A concessionária logrou demonstrar causa excludente do nexo causal, sendo inaplicável a teoria do risco administrativo em razão da comprovação de força maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados na prestação de serviço. 2. A comprovação de força maior, como a incidência de descarga atmosférica, afasta o nexo causal e exclui a responsabilidade civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no Ag em REsp 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp 506.099/MT, Rel. Min. Castro Filho, 3a Turma, j. 10.02.2004; TJMT, Rac 1017282-35.2017.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação regressiva que move contra a
Energisa S.A
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 20%, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante sustenta que o juízo de origem
desconsiderou a presunção de veracidade das alegações da parte autora, assegurada pelo art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), invertendo indevidamente o ônus da prova. Assevera que comprovou documentalmente os requisitos autorizadores da pretensão, notadamente a existência do seguro contratado, o pagamento da indenização ao segurado e o laudo técnico atestando a origem elétrica do dano.

Afirma que se aplica ao caso a responsabilidade objetiva à concessionária (art. 14 do CDC) e que a tese de força maior (descarga atmosférica) não se sustenta, ante a previsibilidade do evento e a ausência de comprovação de adoção de medidas preventivas pela ré. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a responsabilidade da ré e, por conseguinte, julgando procedente o pedido indenizatório, com a inversão dos ônus da sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 186380664).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
ajuizou ação regressiva contra
Energisa S.A
, aduzindo que em decorrência do contrato firmado com o segurado Vladimir Rogério de Oliveira,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante
R$ 4.171,80 (quatro mil cento e setenta e um reais e oitenta centavos)
,
em decorrência da oscilação de energia elétrica provenientes da rede de distribuição, ocasionando danos elétricos aos equipamentos do segurado.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Irresignada, a apelante sustenta que o juízo de origem
desconsiderou a presunção de veracidade das alegações da parte autora, assegurada pelo art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), invertendo indevidamente o ônus da prova. Assevera que comprovou documentalmente os requisitos autorizadores da pretensão, notadamente a existência do seguro contratado, o pagamento da indenização ao segurado e o laudo técnico atestando a origem elétrica do dano.

Afirma que se aplica ao caso a responsabilidade objetiva à concessionária (art. 14 do CDC) e que a tese de força maior (descarga atmosférica) não se sustenta, ante a previsibilidade do evento e a ausência de comprovação de adoção de medidas preventivas pela ré. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a responsabilidade da ré e, por conseguinte, julgando procedente o pedido indenizatório, com a inversão dos ônus da sucumbência.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

Incialmente é necessário constar que resta incontroverso que Vladimir Rogério de Oliveira é beneficiário de seguro administrado pela seguradora apelante, que abrange a cobertura de danos elétricos no imóvel.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
R$ 4.171,80 (quatro mil cento e setenta e um reais e oitenta centavos)
ao segurado referente os danos ocasionados nos aparelhos eletrônicos, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Portanto, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS No 126/STJ E No 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Contudo, a despeito das ilações da recorrente, verifica-se que do laudo apresentado na inicial que a queima dos aparelhos ocorreu em decorrência das descargas elétricas provocadas por raios (id. 273095908).

Dessa forma, o pedido autoral não merece acolhimento pois restou demonstrado que o evento ocorrido é de força maior, o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público. Neste sentido, já julgou esta 3a Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade. O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.”
(Rac n. 1017282-35.2017.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.20)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários eis que fixados no limite legal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025